Tribunal: TJES
Processo: 5037792-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037792-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO SANTANA DA CRUZ
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo:
5037792-56.2024.8.08.0035

Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido:
JOAO SANTANA DA CRUZ

RELATOR:
Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JOAO SANTANA DA CRUZ
em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, na qual alega, em síntese, ter adquirido um aparelho celular na plataforma da ré, utilizando saldo em conta/crédito, contudo, o produto não foi entregue. Relata que, apesar do cancelamento da compra e das tentativas de solução administrativa (via PROCON), enfrentou dificuldades para obter o estorno imediato dos valores e o cancelamento das cobranças acessórias, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Em síntese, o magistrado de piso julgou procedente em parte a demanda, condenando a requerida ao cancelamento da compra, à restituição do valor de R$ 270,00 (referente ao prejuízo material, corrigido), e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.

Em sede recursal, a parte Recorrente (parte RÉ) requer a reforma da sentença, alegando preliminar de falta de interesse de agir por suposto reembolso administrativo prévio e, no mérito, a inexistência de danos morais e materiais, pugnando pela improcedência dos pedidos
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

No caso em tela, restou incontroverso a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega do produto adquirido e na via crucis enfrentada pelo consumidor para obter o ressarcimento.

A alegação da Recorrente de que efetuou o reembolso em 10/10/2024
não tem o condão de afastar a pretensão autoral ou o interesse de agir, uma vez que a compra ocorreu em agosto e o consumidor se viu obrigado a acionar órgãos de defesa (PROCON) e o Judiciário para ver seu direito garantido. O estorno tardio configura reconhecimento do pedido, mas não apaga os transtornos causados pela demora injustificada e pela retenção indevida dos valores durante o período.

A falha na prestação de serviço da recorrente é evidente, ao não garantir a entrega do produto e ao impor ao consumidor excessiva demora na solução do problema financeiro decorrente do cancelamento. Tal conduta revela desídia e desrespeito para com o consumidor.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, mantendo a condenação por danos materiais e morais.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços e a necessidade do consumidor de despender seu tempo útil para solucionar um problema causado exclusivamente pela Ré (Teoria do Desvio Produtivo), tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo reparos.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)